Tribunal: TJDFT
Processo: 0754978-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DESCONTO DE 1,5% PARA MANUTENÇÃO DE FUTURA PENSÃO MILITAR. PRAZO DE RENÚNCIA. LEI N° 10.486/2002, ART. 36, § 3o, ALTERADA PELA LEI N° 10.556/2002. PRAZO IMPRÓPRIO. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR PEDIDO DE CANCELAMENTO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu suspenda os descontos na remuneração do autor, na quantia de 1,5%, a título de “Contribuição Militar Adicional” e, ainda, para condená-lo à restituição de valores descontados desde 30/10/2019.
2. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal requer a concessão de efeito suspensivo e alega, em preliminar, a prescrição do próprio fundo do direito, colacionando julgados em favor da tese exposta. Além disso, aponta ilegitimidade passiva, afirmando que o regime previdenciário da Polícia Militar do Distrito Federal é competência da União. No mérito, aduz ser cabível o desconto da contribuição em folha porque o momento para renúncia ao direito da pensão militar adicional, com a alíquota de 1,5% (um e meio por cento), já precluiu, sendo obrigatório seu recolhimento pelos contribuintes que não formalizaram a renúncia, em caráter irrevogável, até 31 de agosto de 2002. Ainda, discorre sobre o sistema de previdência solidária.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 44021162).
4. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso, vez que o cumprimento provisório sequer fora solicitado. Recebido o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de prescrição. Em relação a prescrição, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85 do STJ). A pretensão do requerente, obrigação de trato sucessivo, se renova mensalmente. Portanto, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, há de se observar apenas a prescrição quinquenal e, assim, não há que falar em prescrição do fundo de direito. Preliminar de prescrição rejeitada.
6. Preliminar de ilegitimidade. O Distrito Federal é o responsável pelo recolhimento e administração da contribuição adicional para pensão militar, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
7. A Lei no 3.765/1960 regia o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal. Posteriormente, a Lei 10.486/2002 alterou aquele regime e estabeleceu uma regra de transição ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960 mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo e, caso o militar não quisesse se manter no antigo regime e consequentemente não se ver jungido à contribuição adicional, deveria manifestar renúncia até 31.8.2002, conforme redação da Lei 10.556/2002. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido.
8. Confira-se: "ADMINISTRATIVO - PENSÃO MILITAR - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - PRAZO PARA RENÚNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. 1. É devido o adicional de contribuição para a pensão militar, previsto no art. 31, caput da MP 2.215-10/2001, pelos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei 3.567/60 até 31.8.2001. 2. A contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. 3. O prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é inteiramente inócuo sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação: minorar o déficit da previdência militar. 4. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição. 5. Recurso especial não provido." (REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010).
9. Desse modo, sendo possível a renúncia ao benefício a qualquer tempo, a sentença que determinou a cessação dos descontos e a restituição das contribuições descontadas após a renúncia expressa deve ser mantida.
10. Em relação ao sistema de previdência solidária, esta Turma Recursal já se manifestou no seguinte sentido, in verbis: “Ressalta-se que a contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. Por fim, como dito, o prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é impróprio, facultando ao militar a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, ou seja, minorar o déficit da previdência militar, afastando-se o argumento do DF de que eventual renúncia após o prazo da lei implicaria ofensa ao princípio da solidariedade, que rege a previdência social. (Acórdão 1632257, 07628275420218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Isento de custas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.